Tribunal: TJPA
Processo: 0849276-43.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849276-43.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, WALLACE DO CARMO MUNIZ

REPRESENTANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITE MÁXIMO FIXADO EM 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O embargante alega existência de omissão no que se refere a limitação de desconto em 30% da renda do embargado, afirmando que o Acórdão supostamente não se manifestou quanto o valor específico das parcela a serem descontadas de cada contrato.

2.

Não cabe ao Judiciário especificar os descontos das parcelas referentes aos contratos de empréstimos firmados entre as partes, sob pena de extrapolar sua competência, o que é vedado, uma vez que está limitado apenas a análise de sua legalidade, matéria já devidamente apreciada, sendo determinado o limite máximo de descontos de 30% da remuneração do devedor.

3.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id.
5827699.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em APELAÇÃO CÍVEL oposto por Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A em face de Wallace do Carmo Muniz, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, contra Acórdão (id. 5827699), julgado pela 1ª Turma de Direito Público, que conheceu a Apelação Cível, negando provimento e homologou o ajuste realizado entre o autor e Crefisa S.A Crédito Financeiro e Investimentos.

Em síntese, o autor propôs a ação em face do Banpará, Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A e Crefisa S.A Crédito Financiamento e Investimentos, visando limitação de 30% (trinta por cento) aos descontos efetuados em conta corrente e contracheque, a título de empréstimos bancários firmados com as referidas instituições financeiras.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda.

Face a decisão, o Banco Olé Bonsucesso, interpôs Apelação Cível (ID. 2199614), insurgindo quanto a legalidade dos valores descontados; a margem legal de 70% dos rendimentos mensais, de acordo com Decreto nº 43.574/05; subsidiariamente a limitação em 40% a 50%, conforme decreto nº 080 de 11.03.11, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Em petição atravessada pela parte autora, o Sr. Wallace Muniz (ID. 2199628), informou não haver mais interesse no prosseguimento do feito, motivo pelo qual requereu a desistência da ação.

Em razão do feito já ter sido sentenciado, o magistrado de piso determinou a remessa do pedido a este Tribunal juntamente com o Apelo da instituição financeira.

Por oportuno, indeferi o requerimento apresentado (ID. 2499201), posto que inadmissível o pedido de desistência após a sentença de mérito, conforme dispõe o art. 485, VIII, do CPC.

Sob ID. 2600306, a financeira Crefisa S.A, apresentou cópia de acordo firmado com o autor, e já integralmente cumprido, pugnando a homologação e extinção da demanda em face a Crefisa.

Em Acórdão (id. 5827699), proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento da Apelação, sendo negado provimento, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão de piso
,
nos termos da fundamentação lançada.

Quanto ao acordo legitimamente firmado entre o autor/recorrido e Crefisa S.A

Crédito Financiamento e Investimentos,
homologo o ajuste entabulado nos autos, a fim de que produza seus efeitos legais e jurídicos.”

Contra este Acórdão, a parte apelante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando existência de omissão na limitação em 30% referente aos descontos dos contratos de empréstimos na conta bancária do embargado, sustentando que não foi especificado qual valor que deve ser descontado de cada contrato de empréstimo consignado. (id. 6006632)

Conforme certidão id. 6537104, apesar de intimado, a parte embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

O embargante alega existência de omissão no que se refere a limitação de desconto em 30% da renda do embargado, afirmando que o Acórdão supostamente não se manifestou quanto o valor específico das parcela a serem descontada de cada contrato.

Pois bem, cabe ressaltar que o empréstimo consignado nada mais é do que uma operação de crédito cujo pagamento é descontado diretamente da folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante, por meio de parcelas mensais fixas.

Desse modo, é pacificado o entendimento de que em se tratando de empréstimo consignado, os descontos das parcelas realizadas na folha de pagamento do contratante, não devem ultrapassar o percentual de 30%, conforme aplicação análoga dos arts. 1º e 2º da Lei nº
10.820/2003, com o fim de se preservar parte da remuneração do servidor, de modo que não prejudique seu sustento.

Ademais, não cabe ao Judiciário especificar os descontos das parcelas referentes aos contratos de empréstimos firmados entre as partes, sob pena de extrapolar sua competência, o que é vedado, estando limitado apenas a análise de sua legalidade, matéria já devidamente apreciada, sendo determinado o limite máximo de descontos de 30% da remuneração do devedor, conforme tratou claramente o julgado recorrido:

“(...)

Portanto, em que pese os argumentos dispendidos pela Apelante, impor ao recorrido descontos maiores que 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, a título de empréstimos consignados, seria chancelar abusividade por parte da instituição bancária.

(...)”

Nessa linha de entendimento se manifesta este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS EM 30% DO VALOR LÍQUIDO DOS VENCIMENTOS DO AUTOR – RECURSO DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Público, Relator: Des. Mairton Marques Carneiro, processo nº
0838136-07.2021.8.14.0301, julgado: 07/11/2022)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente, foram devidamente apreciadas no Acórdão id.
5827699.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão embargada em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/04/2023